Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0741993-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME Agravada: Ana Carla de Sousa Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0009576-74.2016.8.07.0005, assim redigida: “A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. ·Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. ·Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. ·Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. ·Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. ·Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. ·CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Retornem os autos ao arquivo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42095784), em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada “Sniper”. Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça já está integrado ao referido sistema, de modo que deve ser considerada indevida a recusa do Juízo singular em promover pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora por intermédio do sistema “Sniper”. Assevera que o sistema “Sniper” já está disponível a todos os juízes, bastando que seja procedido o cadastro respectivo na “Plataforma Digital do Poder Judiciário”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a efetivação de pesquisa de bens da recorrida por meio do sistema “Sniper”; b) a abstenção do Juízo singular em promover o arquivamento dos autos do processo de origem; e c) a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 42095785 e Id. 42095786). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Em relação à possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos para pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, convém ressaltar que se trata de solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do “Programa Justiça 4.0”, com a finalidade de agilizar e facilitar a investigação patrimonial a ser efetivada pelos tribunais brasileiros integrados à “Plataforma Digital do Poder Judiciário”[1]. Note-se que a ferramenta aludida é exclusiva para utilização por membros do Poder Judiciário, “a partir de decisão de quebra de sigilo” no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de “vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas”[2]. A esse respeito convém observar que a despeito da existência de informações constantes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que o referido sistema já estaria disponível para acesso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça[3], ainda não há notícias a respeito de eventual regulamentação do tema que imponha aos juízes a realização do respectivo cadastro. Trata-se, portanto, de ferramenta à disposição do Juízo para a investigação a respeito da existência de bens do devedor passíveis de penhora, como os demais sistemas já corriqueiramente utilizados. Nesse sentido, é importante destacar que o Juízo singular esclareceu, na decisão impugnada, que no caso em exame “os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores”. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ [2] https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ [3] https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU0NDc1NDMtYWZiYy00YTQzLWE5MzQtZWM1NjRkMDdmZGI1IiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9